Tribunal: TJSP
Processo: 1008009-33.2017.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
EMPREITADA. AÇÃO COM PRECEITO CONDENATÓRIO COM PLEITO RECONVENCIONAL. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Contrato verbal de empreitada. Acusações mútuas, relacionadas à má execução dos serviços e à falta de pagamento. Ambas as versões, do autor e do réu, poderiam, em tese, se confirmar, caso houvesse prova nesse sentido. Nenhuma das partes comprovou os fatos constitutivos de seus

Ementa:
EMPREITADA. AÇÃO COM PRECEITO CONDENATÓRIO COM PLEITO RECONVENCIONAL. Sentença de improcedência dos pedidos mantida. Contrato verbal de empreitada. Acusações mútuas, relacionadas à má execução dos serviços e à falta de pagamento. Ambas as versões, do autor e do réu, poderiam, em tese, se confirmar, caso houvesse prova nesse sentido. Nenhuma das partes comprovou os fatos constitutivos de seus direitos, contudo, não se desincumbindo do ônus contido no art. 373, I, do CPC/2015. Honorários recursais. Majoração.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.